Tribunal: TJDFT
Processo: 0739306-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739306-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA, WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA e WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA em favor de JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA, com vistas à revogação da prisão preventiva decretada em sentença. Os impetrantes narram que o paciente teve negado o direito de recorrer em liberdade ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, caput, III, da Lei Antidrogas, processo n° 0737113-06.2022.8.07.0001. Afirmam carecer o decreto de motivação idônea, não se fazendo presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Frisam que o réu estava em liberdade desde maio/2022 – isto é, desde o início da instrução – tendo sempre comparecido aos atos do processo. Aduzem que o quadro fático não se alterou com a prolação da sentença, não tendo a segregação se apoiado em qualquer evento que a justificasse. Invocam o princípio da presunção da inocência, proibitivo da imposição de prisão cautelar como pena antecipada. Ao fim, pugnam, liminarmente, pela determinação de soltura do paciente e pela concessão da ordem, com a consequente cassação do ato de decretação de sua prisão. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Plantonista J. J. Costa Carvalho (ID 51410361). Informações (ID 51518692). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 51544774). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de origem (ação penal no 0737113-06.2022.8.07.0001), verifica-se ter havido o trânsito em julgado da sentença condenatória – tanto para acusação, quanto para defesa (certificado ao ID 173053063, respectivos autos). Anote-se que o trânsito em julgado para a defesa sobreveio em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto, devido à intempestividade, conforme registrado na decisão de ID 172691465. Confira-se, por oportuno, trecho do referido decisum: (...) Consoante teor do art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de apelação é de 5 (cinco) dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, em razão da prerrogativa institucional prevista no art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994. No caso dos autos, a defesa constituída foi intimada da sentença e o sistema registrou ciência em 27/08/2023, finalizando o prazo para manifestação em 04/09/2023. Por sua vez, o sentenciado foi intimado em 08/09/2023, manifestando não ter interesse em recorrer da sentença (ID n. 171731077). Pelo que se verifica, o recurso de ID n. 171418173 é flagrantemente intempestivo, tendo sido protocolado quatro dias depois do fim do prazo da defesa. A isso se soma a manifestação expressa do acusado no sentido de que não possui interesse em recorrer. Quanto ao alegado no ID n. 172182964, assevero que os advogados assumem o processo no estado em que se encontra, não sendo imputável ao juízo e ao sistema de justiça criminal a perda de prazo por parte do antigo defensor constituído. Em complemento, também não é imputável ao juízo eventual deficiência de comunicação entre advogado e cliente, ao passo que a própria defesa técnica pode interpor recurso em favor do réu caso seja esse o melhor caminho a ser trilhado, o que não foi feito no caso dos autos por desídia do causídico. Ante o exposto, em vista da intempestividade, deixo de receber o apelo interposto em favor de JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA. Declaro o trânsito em julgado definitivo no dia 04/09/2023. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado, não há mais se falar em ilegalidade da sentença que afastou do réu o direito de recorrer em liberdade – pois, como visto, esgotadas as possibilidades de recurso. Decorrência disso é que não há mais se falar em risco à liberdade do paciente, com a perspectiva de início do cumprimento da pena. Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do presente writ, porquanto cessado o ato reputado coator. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator